Tribunal: TJBA
Processo: 0378420-11.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0378420-11.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO, RICARDO MEYER PEREZ APELADO: CARLOS ROBERTO DA SILVA Advogado(s):GABRIEL FREDERICO CESAR DOS REIS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA 541 DO STJ. SENTENÇA CONTRADITÓRIA. REFORMA PARCIAL. 1. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é lícita desde que expressamente pactuada, nos termos do art. 5º, parágrafo único, do decreto 22.626/33, combinado com o art. 3º da medida provisória nº 2.170-36/2001. 2. Conforme a súmula 541 do STJ, a existência no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal implica presunção de pactuação expressa de capitalização mensal. 3. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0378420-11.2012.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO VOLKSWAGEN S/A e Apelado CARLOS ROBERTO DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes deste Terceira Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.